Tribunal: STF
Processo: ARE 1522993
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRONUNCIAMENTO PELO QUAL DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO FEITO. DECISÃO QUE NÃO SE MOSTRA DE ÚLTIMA INSTÂNCIA. ART. 102, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABÍVEL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA PROPOSTA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA (ASSOCIAÇÃO DAS EMPRESAS DE ENGENHARIA DO RIO DE JANEIRO – AEERJ) EM FACE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO E DA RIOURBE. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DAS PARCELAS DE REAJUSTE DOS PREÇOS OBJETO DE CONTRATOS DE EMPREITADA CELEBRADOS COM CADA RÉU PELAS EMPRESAS INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO POR VERIFICAR A AUSÊNCIA DE LEGIMITIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO PARA ATUAR NA DEFESA DOS INTERESSES DE NATUREZA INDIVIDUAL E PATRIMONIAL DE SEUS FILIADOS. 1) Caso em que a entidade associativa postula direito patrimonial titularizado pelas empresas de engenharia filiadas referentes a contratos distintos. 2) Ausência de identidade de situações jurídicas que afasta a hipótese de atuação da associação, circunscrita que está à propositura de demandas que versem sobre interesses coletivos ou individuais homogêneos. Exegese do art. 5º, XXI, da Constituição Federal. 3) Entendimento da Terceira Turma do STJ no sentido de que “O permissivo contido no art. 5º, XXI, da CF, diz respeito apenas às ações coletivas passíveis de serem propostas por associações, em defesa de seus associados. Tal norma não contempla a representação do consumidor em litígios individuais, de modo que deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa da associação.” (REsp 1084036/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 17/03/2009). 4) Decreto de extinção do feito, por ilegitimidade ativa, que, todavia, não deve prevalecer, ante o fato de que as empresas filiadas titulares do direito também outorgaram procuração aos patronos subscritores da inicial, conferindo-lhes poderes para representá-los ação de maneira direta e sem a intermediação da entidade. 5) Menção à associação que, nesse contexto, deve ser apenas desconsiderada, reputada como mera irregularidade processual, permitindo-se que o feito prossiga exclusivamente em nome dos associados. 6) Recurso ao qual se dá provimento, para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito como entender de direito.” (e-doc. 317; grifos acrescidos).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 326).



    3. No recurso extraordinário, o Estado do Rio de Janeiro aponta violado o art. 5º, inc. XXI, da Constituição da República. Discorre sobre a ilegitimidade ativa da associação recorrida, a qual, segundo entende, “não está representando direito coletivo, e sim, individual e patrimonial”.



    3.1. Narra que “a ação proposta não tem fundamento em direito individual homogêneo das empresas associadas pois a demanda tem supedâneo em causas de pedir diversas, quais sejam, a celebração de contratos administrativos diversos, submetidos a condições e formas de pagamento distintas”. Nesse cenário, entende que “o art. 5º XXI da CF/88 não tem condão de embasar a legitimidade da parte autora, já que a pretensão deduzida não possui natureza coletiva “.



    3.2. Pleiteia o provimento do extraordinário a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja reconhecida a ilegitimidade ativa da autora (e-doc. 329).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A quaestio objeto deste recurso guarda similitude com aquelas relativas à interposição de recurso extraordinário contra decisões que deferem ou indeferem provimentos liminares, os quais podem ser alterados ao longo do processamento da ação, ou seja, não configuram decisão de última ou única instância que ensejam o cabimento do recurso extraordinário. 



    5. Com efeito, na espécie, não se trata de recurso extraordinário contra ato judicial que tenha como resultado a resolução da causa. Ao contrário, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro limitou-se a determinar o retorno do processo à origem, a fim de prosseguir no exame dos pedidos, assentada a legitimidade ativa da associação autora, a partir das procurações a ela concedidas.



    6. Noutras palavras, não há, no ato recorrido, teor capaz de ser reconhecido como de encerramento da causa, seja com ou sem resolução do mérito. Ao contrário, o que a decisão propugna é exatamente o contrário: que a ação tem condições de prosseguir. 



    7. Além disso, a decisão, como não poderia deixar de ser, não guarda juízo de certeza em relação à ocorrência dos atos alegados, apenas estabelece que, em face dos elementos apresentados, a causa pode e deve ser objeto da devida instrução e apreciação. Há um claro esquadro de limitação cognitiva desta decisão, que, por sua finalidade, não se presta a antecipar juízo de mérito. 



    8. Assim, inequivocamente, incabível o recurso extraordinário, tendo em vista que não atende ao que preceituado pelo inc. III do art. 102 da Constituição da República, que estabelece a competência do Supremo para examinar, mediante o citado recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando o pronunciamento recorrido contrariar dispositivo constitucional, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Carta da República, ou, ainda, julgar válida lei contestada contra lei federal. 



    9. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 932, inc. IV, al. “a” do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. Sem condenação em honorários, descabe a majoração prevista no art. 85 do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator